Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-34.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRASCOR SEGUROS LTDA - CNPJ: 28.258.304/0001-72 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), NELSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 376.443.781-20 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – TEORIA DA CAUSA MADURA – ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E COMPROVANTES DE RENDIMENTOS – RENDA MENSAL SIGNIFICATIVA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – EXIGIBILIDADE IMEDIATA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o beneficiário possui renda mensal líquida superior a três vezes o salário mínimo nacional, patrimônio considerável incluindo imóvel próprio, veículos e participação societária em empresa, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade da justiça, tornando imediatamente exigíveis as verbas sucumbenciais fixadas na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRASCOR SEGUROS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelante e da corré VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO
as preliminares suscitadas e
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em relação às rés VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e BRASCOR SEGUROS EIRELI, por ilegitimidade passiva.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte ré, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.”

Em suas razões recursais (Id. 299198444), a BRASCOR SEGUROS EIRELI alega que na contestação impugnou expressamente a concessão do benefício da assistência judiciária, apresentando documentação que comprovaria a capacidade econômica do autor para arcar com as despesas processuais. Sustenta que a sentença foi omissa quanto a este pedido, não tendo sequer mencionado a impugnação formulada.

Em contrarrazões (Id. 299198449), NELSON JOSÉ DOS SANTOS defende a manutenção da sentença, argumentando que sua situação financeira não é de prosperidade como alega a apelante. Apresenta documentos para comprovar sua renda mensal líquida de R$ 4.315,65, bem como a existência de dívidas significativas, incluindo financiamento imobiliário com saldo devedor de R$ 118.705,46 e parcela mensal de R$ 940,98, além de empréstimos para aquisição de veículo após perda total do anterior no acidente que originou a ação.

Em decisão interlocutória, converti o julgamento em diligência e determinei a intimação do apelado para comprovar os pressupostos exigidos para a manutenção da assistência judiciária, com a apresentação de documentos complementares.

Em resposta, o apelado apresentou sua declaração de imposto de renda do exercício 2025 (ano-calendário 2024), comprovantes de pró-labore mensal, comprovantes de compromissos financeiros regulares como consórcio habitacional e empréstimos bancários.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central trazida neste recurso diz respeito exclusivamente à impugnação da assistência judiciária concedida ao autor, ora apelado, que não foi apreciada na sentença de primeiro grau.

Inicialmente, é importante esclarecer que a assistência judiciária é um benefício processual que visa garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Este instituto tem fundamento constitucional no princípio do acesso à justiça e busca concretizar a igualdade material entre os litigantes.

Quando uma pessoa solicita este benefício, apresentando declaração de hipossuficiência, cria-se uma presunção relativa de que ela realmente não possui condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Esta presunção, no entanto, pode ser afastada quando existem elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a alegada necessidade do benefício.

No caso em análise, verifico que a apelante BRASCOR SEGUROS EIRELI, em sua contestação, impugnou expressamente a concessão da assistência judiciária ao autor, apresentando documentos que, segundo alega, comprovariam sua capacidade econômica. Contudo, a sentença não apreciou esta questão, limitando-se a suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade concedida.

Para a análise adequada da questão, é necessário estabelecer parâmetros objetivos que permitam avaliar a real capacidade econômica do apelado. Nesse sentido, considero como critérios relevantes: a) A proporção entre a renda mensal e o valor das custas processuais; b) A existência e o valor do patrimônio declarado; c) O comprometimento da renda com despesas essenciais e; d) A capacidade de pagamento após o cumprimento das obrigações financeiras regulares.

Estes parâmetros permitem uma avaliação mais objetiva e menos sujeita a subjetivismos, garantindo que a decisão sobre a concessão ou revogação da assistência judiciária seja tomada com base em elementos concretos.

Após detida análise dos documentos apresentados pelo apelado em resposta à diligência determinada por este relator, constato que sua situação financeira não é compatível com a concessão do benefício da assistência judiciária.

Da declaração de imposto de renda juntada aos autos (exercício 2025, ano-calendário 2024), verifico que o apelado declarou rendimentos tributáveis no valor de R$ 63.469,78, o que corresponde a uma média mensal superior a R$ 5.280,00. Além disso, o documento revela a existência de bens e direitos que totalizam R$ 618.916,68, incluindo um imóvel residencial avaliado em R$ 400.000,00, dois veículos automotores (Toyota Ethios Hatch avaliado em R$ 23.728,00 e Renault Duster avaliado em R$ 97.550,98) e participação societária em empresa no valor de R$ 97.000,00.

Os comprovantes de pró-labore apresentados confirmam uma renda mensal bruta de R$ 5.280,00, que após os descontos legais resulta em valor líquido de R$ 4.315,65. Este montante, é importante destacar, representa mais de três vezes o valor do salário mínimo nacional vigente.

Aplicando os parâmetros objetivos anteriormente estabelecidos, verifico que:

1) Considerando o valor médio das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 10.000,00 no total), o pagamento dessas despesas representaria aproximadamente 2,3 vezes a renda mensal líquida do apelado. No entanto, esse pagamento não precisa ser feito de uma só vez, podendo ser diluído ao longo do tempo;

2) O patrimônio declarado pelo apelado (R$ 618.916,68) é significativo e demonstra capacidade econômica considerável, mesmo considerando que parte desse patrimônio está comprometida com financiamentos;

3) Quanto ao comprometimento da renda com despesas essenciais, o apelado demonstrou possuir parcela mensal de financiamento imobiliário no valor de R$ 940,98 e parcelas de empréstimos para aquisição de veículo. Mesmo considerando esses compromissos, ainda resta valor significativo de sua renda mensal para outras despesas;

4) Após o cumprimento das obrigações financeiras regulares declaradas nos autos, o apelado ainda dispõe de capacidade de pagamento suficiente para arcar com as despesas processuais de forma parcelada, sem comprometer sua subsistência.

É importante esclarecer que a existência de dívidas, por si só, não caracteriza hipossuficiência financeira para fins de concessão da assistência judiciária. O que se avalia é a capacidade global do indivíduo de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. No caso em análise, o conjunto patrimonial e a renda mensal do apelado revelam situação financeira estável e compatível com o pagamento das custas processuais.

Destaco que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido àqueles que realmente necessitam, como forma de garantir o acesso à justiça aos economicamente vulneráveis. A extensão indevida deste benefício a quem possui condições de arcar com as despesas processuais compromete a própria sustentabilidade do sistema judiciário e desvia recursos que deveriam ser direcionados aos verdadeiramente necessitados.

No caso concreto, o apelado possui patrimônio considerável, incluindo imóvel próprio, veículos e participação societária em empresa, além de renda mensal significativamente superior ao salário mínimo. Mesmo considerando seus compromissos financeiros, sua situação econômica é incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ressalto que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no presente caso, não comprometerá o sustento do apelado e de sua família, considerando sua capacidade econômica demonstrada nos autos. A concessão da assistência judiciária deve ser reservada àqueles que realmente não possuem condições de arcar com as despesas do processo, o que não é o caso do apelado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar o benefício da assistência judiciária concedido ao apelado NELSON JOSÉ DOS SANTOS, tornando imediatamente exigíveis as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença em favor das partes rés.

Inaplicável a majoração do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025